Tribunal: TJBA
Processo: 8020956-34.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020956-34.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FLUIDRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Advogado(s): PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS APELADO: SUN PISCINAS LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PARA CITAÇÃO. INTIMAÇÕES REGULARES VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA. INÉRCIA DA AUTORA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. APLICAÇÃO DO ART. 485, IV E § 3º, CPC. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de recolhimento das custas para citação. A parte autora foi intimada por diversas vezes, via Diário da Justiça, a comprovar o pagamento, mas se limitou a requerer sucessivas dilações de prazo, sem juntar o comprovante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de recolhimento das custas iniciais autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e se é necessária a intimação pessoal da parte autora para a regularização do vício processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autora foi devidamente intimada, por mais de uma vez, a recolher as custas da citação, tendo inclusive requerido prorrogação de prazo, sem apresentar o comprovante de pagamento. 4. A jurisprudência consolidada dispensa a intimação pessoal nas hipóteses de extinção fundadas nos incisos que não sejam os II e III do art. 485 do CPC. A ausência de pressuposto processual (recolhimento de custas) pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme art. 485, § 3º, CPC. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020956-34.2023.8.05.0080, em que figuram como apelante FLUIDRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e como apelada SUN PISCINAS LTDA - ME. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.